Tribunal: STF
Processo: ARE 744340
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Requisição de Pequeno Valor. 4. Momento da aferição do limite legal. Necessidade de interpretação de legislação local. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.